Tribunal: TJDFT
Processo: 0737062-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737062-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CARMELITA PEREIRA DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (id. 138313841, na origem) que, nos autos da ação de conhecimento no 0732413-84.2022.8.07.0001, ajuizada por CARMELITA PEREIRA DE JESUS, deferiu tutela de urgência consistente na determinação à empresa ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora titularizada pela parte autora, até o julgamento final do processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (id. 40869319), a concessionária argumenta, em linhas gerais, que a cobrança de fatura por recuperação do consumo, não é suficiente para ensejar a concessão da tutela antecipada, pois não se aponta, de forma específica, a irregularidade do procedimento administrativo Destaca que ao contratar o serviço de fornecimento de energia elétrica o usuário se obriga a observar e respeitar as normas que regem o setor elétrico, assumindo a responsabilidade pela manutenção do aparelho medidor instalado na unidade e por eventual irregularidade constatada pelos funcionários da empresa. Nesse contexto, aponta ter sido constatada alteração no consumo médio de energia elétrica no imóvel, sendo realizada inspeção no local, a fim de verificar o ocorrido. Registra ter encontrado irregularidade no medidor, pois o medidor estava “retroagindo a leitura e o disco girando ao contrário”, sendo que “o mesmo foi substituído e recolhido em invólucro e encaminhado para análise em laboratório”.(id. 40869319 - Pág. 7). Argumenta que “(...) As irregularidades comprovam que, certamente grande parte da energia consumida pela parte requerente não era registrada, acarretando manifesto enriquecimento ilícito a parte autora, causando, prejuízos e danos à Concessionária, (...)” (p. 7). Acrescenta que após apurar o valor pela irregularidade “foi enviada a fatura à Requerente, cientificando-a novamente da irregularidade constatada, bem como procedendo à cobrança do valor devido”, oportunizando direito à reclamação, em observância ao contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer falha na prestação dos serviços prestados pela agravante. Esclarece que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é conduta legalmente autorizada e cita normas legais, bem como jurisprudência, que entende amparar o alegado. Prequestiona a matéria. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “(...) para sobrestar o processo de origem, até o julgamento final, OU subsidiariamente, a suspensão da obrigação de fazer concedida liminarmente (...)” (p. 13). No mérito, pede o provimento de seu recurso para que a decisão liminar deferida na origem seja revogada. Preparo (id. 40869320, p. 1/2). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, estiver demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte ré/agravante é sobrestar, liminarmente, os efeitos da decisão recorrida, proferida com os seguintes fundamentos (id. 138313841, na origem): “A autora apresenta novo pedido de concessão de tutela de urgência (ID. 138219889), sob os seguintes fundamentos: "A medida de Urgência requerida, que visava a proibição do corte de energia e suspensão do pagamento até a resilição da lide, restou-se indeferida, designando-se Audiência de Conciliação para 09/02/2023 13:00min. (Id...), portanto, daqui há 06 meses; Nesse interregno o ex inquilino Sr. NEI ROMEIRO, ora acionado criminal e judicialmente pela requerente, negou veementemente ter adulterado o medidor de energia; logo, seria necessário provas técnicas e periciais para apurar a extensão do dano e sua autoria e só então, impor sanções ao responsável de fato e de direito. Todavia, para a surpresa da requerente, na manhã de 27/09/2022, SUA ENERGIA FOI SUSPENSA (Protocolo 73246223 de 27/09/2022), por não pagamento do valor de R$27.411,07 (vinte e sete mil, quatrocentos e onze reais e sete centavos.) referente ao total apresentado pela Neoenergia. Concessionária; deixando as escuras e sem meios desobrevivência a idosa com 83 anos de idade, hipossuficiente, acometida de várias enfermidades e que reside no mesmo endereço há mais de 50 anos sem jamais ter sua energia cortada. Pior que isto, ao comparecer na Sede da Neoenergia em Taguatinga-DF a requerente foi informada da existência de outra fatura relativa ao mesmo período da cobrança anterior e mesmo histórico do primeiro acaso, no valor de R$25.052,35, (vinte e cinco mil, cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 06/092022, totalizando agora a absurda quantia de R$52.463,42 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), o que é inteiramente impossível. Com isto não se conforma a requerente pois ainda não foi apresentado provas da materialidade e prática da suposta implantação do aparelho “retrator de energia” e mesmo que o medidor esteja em nome da requerente, seria humanamente impossível para ela (idosa e doente) idosa instalar qualquer apetrecho naquele relógio; nesse caso torna-se imprescindível a discussão do mérito para apurar a legitimidade da cobrança. Ademais, conforme arguido na peça inicial, ainda que fosse declarada culpada a requerente não reúne quaisquer condições de saudar a dívida posta e isto seria levantado na audiência de conciliação já designada, sob pena da idosa ficar ad eterno sem energia. Nesse caso, observando a idade e saúde da requerente; a data do ocorrido “ entre 2017- 2020” e presença em cena do Sr. Nei Romeiro, imperioso seria que a portentosa fornecedora usasse de cautela e bom senso para com a idosa, o que não ocorreu." Considerando que a autora, ora consumidora dos serviços da concessionária ré, é idosa, contando com 83 anos e sobrevive pelo ofício de lavrar a terra, creio que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ainda que decorrente de inadimplemento pode afetar o direito à saúde e à integridade física da autora, de modo a configurar o provável risco de dano. Sobre o tema, os precedentes do c. STJ são no sentido de sopesar direitos de estatura constitucional em detrimento do direito de crédito da concessionária, consoante a seguir disposto: "A interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. Seria inversão da ordem constitucional conferir maior proteção ao direito de crédito da concessionária que aos direitos fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor. Precedente do STJ. (REsp n. 1.245.812/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 1/9/2011.) Assim sendo, defiro a tutela de urgência para determinar a ré que reestabeleça o fornecimento de energia elétrica da autora até o julgamento final do processo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00. De resto, se a autora pretende discutir a nova cobrança apresentada pela ré deve apresentar emenda, com nova petição, visto que a inicial refere-se apenas ao primeiro débito da autora. Intime-se a ré, com urgência. (...)” A partir de um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, tenho que os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado não estão evidenciados de plano. Isso porque, em relação à cobrança, entendo, a partir de uma análise meramente preliminar, que a questão merece ser melhor avaliada, inclusive com a formação do contraditório, tendo em vista os elementos apresentados na origem. Além disso, observo que a autora, ora recorrida, apresentou na origem documentação demonstrando um histórico de consumo que, nos meses anteriores à cobrança implementada pela agravante e discutida nesses autos, era de 30 kwh, entre os meses de julho/21 a abril/22, passando para 587 kwh em maio/22, 1150 kwh em junho/22 e 34.728 kwh em agosto/22 e setembro/22 (id. 138219887 - Pág. 4, autos na origem), não parecendo razoável, numa primeira avaliação, a promoção de cobrança equivalente a R$24.879,44, pelo aparente consumo de 34.728 kwh, no mês de agosto/22, assim como o valor de R$ 24.052,35, pelo, também, aparente consumo de 34.728 kwh no mês de setembro/22. Logo, diante dos elementos até então constantes do processo, tenho que, ao menos por ora, o entendimento adotado na origem deve ser mantido. Outrossim, o perigo de dano grave necessário para a concessão da liminar requerida não se vislumbra na espécie, pois, em caso de improcedência do pedido inicial deduzido na demanda principal, caberá à parte autora proceder com o devido pagamento da cobrança, acrescido dos encargos legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de, eventualmente, posterior reavaliação do presente entendimento quando por ocasião do julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora